Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-05.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000289-05.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HILTON LEMOS DA SILVA - CPF: 282.047.862-04 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000289-05.2020.8.11.0010

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JACIARA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A e
HILTON LEMOS DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A e
HILTON LEMOS DA SILVA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO– INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – CORTE INDEVIDO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo cujo procedimento
administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração
do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial para confirmar a

tutela de urgência deferida nos autos, declarando

inexigível os débitos discutidos decorrente de recuperação de consumo (
R$1.645,20 e R$1.626,39) e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da cobrança indevida e

suspensão do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo cujo procedimento de constatação de irregularidade não obedeceu ao contraditório e ampla defesa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
confirmar
a tutela de urgência deferida nos autos, declarando

inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para o patamar de
R$ 10.000,00
.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por fatura de recuperação de consumo emitida, cujo serviço somente fora restabelecido após deferimento de liminar nestes autos.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida, com o argumento de que sequer houve a juntada de TOI.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o recurso é genérico e sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da fraude, na medida em que sequer há TOI juntado nos autos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos ante a ausência da juntada de TOI ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020